Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-60.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-60.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO ESPECIAL DECORRENTE DA ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRRIO. TEMA 932 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000845-60.2018.8.05.0191, figurando como Apelante MARCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ratificar o acórdão anteriormente proferido, nos termos do voto condutor. Salvador, 18 de Março de 2024.